Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal para julgamento em sessão virtual, estando o recurso pautado para votação virtual com início no dia 29/03/2022 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 05/04/2022[1]. Diante dessa realidade, almejando a parte embargante acompanhamento presencial do julgamento dos embargos, com fulcro no art. 4o, §1o e §2o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021[2], acolho o pleito que formulara, determinando a retirada do recurso da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial por videoconferência. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32248521. [2] PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021 - Art. 4o “Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos:(...) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.”